Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711397-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO GOMES SOBRINHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, com supedâneo nos artigos 1.015, e seguintes do CPC e do art. 300 do CPC, formulado pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0715229-75.2019.8.07.0016, que indeferiu, o pedido de revogação de gratuidade de justiça, conforme o seguinte teor, in verbis: “Tendo em vista os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo autor e réu, em especial ante o caráter de alienação fiduciária de ambos os veículos, a existência de um único bem imóvel relativamente modesto de família, a existência de dependentes e, por fim, sua renda líquida mensal mediana, que gira em torno de apenas 5 salários mínimos, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça oposta pelo réu, nos termos do artigo 99, §3° do CPC.” Aduz que o benefício da gratuidade de justiça pode cessar quanto da constatação da inexistência ou desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, e não basta o requerimento da revogação, mas é necessário que se prove tal alegação. Alega que em consulta à sua base de dados constatou que o agravado é proprietário de diversos bens passíveis de penhora, a saber: 2 (dois) veículos Marca/Modelo: FIAT/STRADA WORKING, Ano: 2014/2015, e Marca/Modelo: CHEVROLET/ONIX 1.4AT LTZ, Ano: 2019/2019, e 1 (um) imóvel localizado no Núcleo Bandeirante, registrado no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Destaca que o agravado é servidor público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, percebendo rendimentos acima de 5 salários mínimos, os quais lhes permitem, dispor de uma margem consignável apta a prover o pagamento da verba honorária devida. Pondera que tal situação extrapola o conjunto patrimonial a garantir o mínimo existencial da parte, não persistindo motivo para a manutenção do imaginário de se tratar de pessoa em estado de miserabilidade econômica ou hipossuficiente, nos exatos termos definidos pelo ordenamento jurídico pátrio, o que autoriza a revogação dos benefícios concedidos. Ressalta que a concessão indiscriminada da Assistência Judiciária onera indevidamente a máquina pública e a sociedade, mais especificamente, a população carente, violando acintosamente o princípio constitucional da isonomia, por dar igual tratamento a situações gritantemente desiguais. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão para revogar, liminarmente, a gratuidade judiciária, concedida a parte agravada, pela ausência de hipossuficiência, para que possa o Distrito Federal executar o valor referente aos honorários de sucumbência arbitrados em favor deste. É o sucinto relatório. Decido. Tratando-se de pedido de tutela específica, disciplina o art. 300, §2o, do novo Código de Processo Civil, que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência será concedida liminarmente ou após justificação prévia. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 e seguintes do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência e que o credor deve demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Não obstante a comprovação no feito principal de que agravado é funcionário público, e recebe aproximadamente 5 (cinco) salários mínimos, não houve a comprovação na mudança do estado da saúde financeira do agravado que justificou a concessão de gratuidade. Os veículos indicados pelo agravantes estão alienados fiduciariamente (ID. no 60149882 e 83 do feito principal), e o imóvel localizado no Núcleo Bandeirante possui área total 39,23m2, está alienado fiduciariamente a favor da Caixa Econômica Federal, com dívida que deverá ser paga em 240 prestações mensais (20 anos), com taxa de juros de 8,85 a.a, no valor da prestação inicial de R$ 818,47 (oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), vencendo-se a primeira prestação no dia 06/01/2014(ID. no 60149884 do feito principal). De tal modo, neste primeiro olhar dos autos, numa visão perfunctória dos fatos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores do pedido de antecipação da tutela recursal, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-se a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito